Tribunal: TJES
Processo: 0002392-75.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Furto; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002392-75.2023.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO CANDIDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. AMEAÇA
E FURTO.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de absolvição sumária, em relação aos crimes conexos de ameaça (art. 147, do CP) e furto (art. 155, do CP), já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de restituição e auto de entrega (id 8500215), estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos da vítima e das testemunhas, em Juízo, que apontam o acusado, como o autor dos delitos

3. Compete ao Tribunal do Júri, na forma do artigo 78, inciso I, do CPP, julgar os crimes conexos de ameaça e furto, já que não restou demonstrado, que são manifestamente improcedentes.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002392-75.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: PAULO CANDIDO(AC)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
PAULO CANDIDO
,
contra a decisão de pronúncia (id 8500368), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, pela suposta prática dos
crimes de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino
(art. 121, § 2º, inciso II, IV e VI, c/c art. 14, inc. II, do CP),
ameaça
(art. 147, inc. II, do CP)
e furto
(art. 155, do CP).

Em razões, a defesa (id 8500388), requer a impronúncia do réu, por insuficiência de provas, em relação aos delitos conexos de ameaça (art. 147, inc. II, do CP) e furto (art. 155, do CP).

Narra a denúncia
que, no dia 24 de junho de 2023, no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, após deixar o filho do casal com a babá, a vítima ALESSANDRA LOPES DE ALMEIDA CANDIDO, passou pelo acusado PAULO na rua, tendo ele proferido ameaça de causar mal injusto, ao dizer que, se ela não reatasse o relacionamento, iria matá-la.

Descreve ainda a peça acusatória, que no dia 27 de julho de 2023, a ofendida dirigia-se ao ponto de ônibus, quando foi surpreendida pelo réu, que desferiu disparos de arma de fogo, em direção à sua cabeça, resultando em 04 (quatro) perfurações no crânio.

Narra também, que após os disparos, o denunciado subtraiu para si os pertencentes da vítima, e empreendeu fuga.

Ao perceber que o acusado havia fugido, a ofendida buscou socorro, tendo sido encaminhada ao hospital Santa Casa de Misericórdia, local em que recebeu atendimento médico.

Aponta a denúncia, que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o réu praticou o delito de homicídio qualificado tentado, por não aceitar o término do casamento, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida, com os disparos de arma de fogo, que atingiram a parte de trás da sua cabeça.

Por fim, a inicial acusatória descreve que crime foi praticado por razões de condição do sexo feminino, pois o denunciado era ex-companheiro da ofendida, tratando-se de evidente contexto de violência doméstica.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Nesse sentido cito precedente do STJ (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Quanto
o
ao pedido defensivo,
de
absolvição sumária
, em relação aos crimes conexos de ameaça e furto, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (id 8500210 e 8500211), auto de apreensão (id 8500209), auto de restituição (id 8500214) e auto de entrega (id 8500215).

Por sua vez, verifico a existência de indícios de autoria, conforme depoimento da própria vítima ALESSANDRA LOPES DE ALMEIDA CANDIDO (link id 8500369), afirmando que, no dia 24/06/2023, estava deixando o seu filho na casa da babá, quando o acusado apareceu e proferiu ameaças, dizendo que iria matá-la, acaso não retornasse o relacionamento.

Narrou também, que no dia 27/07/2024, estava indo para o ponto de ônibus, quando o denunciado apareceu de surpresa, e efetuou disparos de arma de fogo, momento em que caiu no chão e fingiu estar morta, tendo ele subtraído sua mochila e seu aparelho celular, e após, empreendeu fuga.

A testemunha policial militar RONALD DOS SANTOS FARIA (link id 8500369), relatou que efetuou a prisão do acusado, oportunidade em que, confessou a prática do crime de tentativa de homicídio, sendo que, na mochila em que foi apreendida a arma de fogo, também estavam os pertences pessoais da vítima.

O também policial militar JOÃO MARCOS RINGUIER (link id 8500369), em Juízo, narrou que participou das buscas para prender o réu, e no local em que estava escondido, foram localizados os bens subtraídos da ofendida.

A testemunha ADRIANO DE ALMEIDA (link id 8500369), disse em seu depoimento judicial, que a vítima comentou sobre as ameças proferidas pelo acusado, no dia 24/06/2023, de que iria matá-la, por não aceitar o fim do casamento.

Em seu interrogatório (link id 8500369, o acusado PAULO confessou que praticou o crime de homicídio tentado, afirmando também que “pegou” a mochila pertencente à vítima, para guardar consigo, no entanto, negou a autoria do delito de ameaça.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez que restou demonstrada a ocorrência dos fatos, pelos relatos da vítima e das testemunhas, apontando o acusado, como o autor dos crimes de ameaça (art. 147, inc. II, do CP) e furto (art. 155, do CP).

D
iante
de tais circunstâncias,
tenho que deve ser mantida a decisão de pronúncia
, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final, inclusive, em relação aos crimes conexos, na forma do artigo 78, inciso I
1
, do CPP.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do
STJ
:

“(...) 6
. Uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP.

7. Na hipótese, as cortes antecedentes entenderam haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Para afastar as conclusões do Tribunal estadual - a fim de entender pela manifesta improcedência da acusação quanto ao crime conexo, como quer a defesa -, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravos regimentais não providos. (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.720.550/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 15/6/2021
, DJe de 22/6/2021.)

D
esta forma
, inviável o acolhimento do recurso defensivo, cabendo ao Conselho de Sentença, a decisão final, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9209456),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.